Tribunal: TJBA
Processo: 8054456-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054456-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO DE SOUZA ROCHA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARCELLO JOSE ANDREETTA MENNA

AGRAVADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Fraude bancária consumada via aplicativo de mensagens. Transferência indevida de valores via Pix. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Teoria do risco do empreendimento. Dever de segurança nas operações. Cabimento de tutela de urgência. Reversibilidade da medida. Fixação de astreintes. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio imediato de valores transferidos via Pix, sob alegação de fraude perpetrada por terceiro, mediante abordagem enganosa por aplicativo de mensagens. A parte autora sustentou a ocorrência de estelionato virtual e requereu o bloqueio da conta que recebeu os valores, como forma de garantir eventual ressarcimento.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência, com vistas ao bloqueio de valores transferidos mediante fraude; e (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, mesmo quando praticada por terceiro.

III. Razões de decidir

3.A plausibilidade do direito alegado se confirma por meio das capturas de tela de conversas via WhatsApp, que evidenciam a prática típica de golpe virtual com uso de pressão psicológica, sendo admissível a presunção de boa-fé da vítima em juízo de cognição sumária.
4.O perigo de dano está presente na possibilidade de saque ou movimentação dos valores pelo fraudador, o que pode inviabilizar o ressarcimento em eventual julgamento de procedência.

5.A responsabilidade civil da instituição financeira subsiste mesmo diante de fraude praticada por terceiro, por configurar fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6.A Resolução BCB nº 1/2020 autoriza o bloqueio cautelar no sistema Pix em casos de suspeita de fraude, conferindo respaldo normativo à medida judicial requerida.

7.A tutela de urgência, por sua natureza provisória e reversível, justifica a adoção imediata do bloqueio como forma de preservar o resultado útil do processo.
8.O caráter mandamental da decisão autoriza a fixação de multa cominatória (astreintes) para compelir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.
9.O valor da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se adequado ao porte econômico da instituição e à finalidade coercitiva da medida.

10.O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da ordem é razoável, considerando a natureza informatizada dos serviços bancários e a urgência da situação.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8054456-69.2025.8.05.0000
em que é agravante

MARCELO DE SOUZA ROCHA JÚNIOR

e agravada
PICPAY SERVIÇOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

D
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.